Tribunal: TJDFT
Processo: 0006284-43.2019.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS. DEVIDO PROCESSO LEGAL. OBSERVÂNCIA. PROPORCIONALIDADE DA PUNIÇÃO APLICADA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o indiciado, representado por seu advogado, participa de todas as fases do processo administrativo, apresenta defesa e se manifesta livremente acerca de todos os atos do procedimento.
2. Conduzido o processo disciplinar com estrita observância do devido processo legal, não há falar-se em nulidade do ato administrativo punitivo.
3. Não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo, para substituir ou rever parâmetros de aplicação de penalidade disciplinar, ressalvados aspectos de legalidade.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO